Tribunal: STF
Processo: Pet 11046
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de pedido de explicações formulado por  FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA  em face do Deputado Federal  GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO.  



    Na petição do pedido de explicações, afirma o autor:  



    “Muito embora seja flagrante a intenção ofensiva do REQUERIDO em, por meio da referida comparação, achincalhar um dos mais relevantes opositores à campanha de desinformação existente em nosso país, houve por bem o REQUERENTE apresentar o presente PEDIDO DE EXPLICAÇÕES, até mesmo para que o REQUERIDO possa esclarecer o que pretendeu – se é que pretendeu algo além de macular a honra do REQUERENTE – ao compará-lo a três criminosos condenados pelo Poder Judiciário por crimes gravíssimos, notadamente porque a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição da República é um instrumento para garantir o livre exercício das funções dos membros do Poder Legislativo e não um privilégio pessoal que garanta o direito de ofensa à honra alheia.”  



    A Procuradoria Geral da República, no Evento 9, manifestou-se  pela negativa de seguimento da petição, tecendo considerações sobre o descabimento do pedido de explicações e da imunidade material do requerido.  



    Intimado, o requerido não se manifestou.  



    Em síntese, é o relatório. Decido.  



    O pedido de explicações se configura em uma medida cautelar optativa, com o objetivo de esclarecer alguma dúvida relevante para eventual propositura de ação penal por crime contra a honra. 



    Verifica-se que o requerido foi devidamente intimado e optou por não se manifestar. Está exaurido o objetivo da medida prevista no artigo 144 do CPP, portanto os autos devem ser arquivados. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente